Tribunal: TJBA
Processo: 8050410-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050410-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS MACHADO DOS ANJOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, na qual o Agravante pleiteia sua convocação, nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, sob alegação de preterição decorrente da contratação de empresas terceirizadas. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia deferido tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno resta prejudicado diante do julgamento do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à existência de preterição de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do Agravo de Instrumento pelo colegiado esvazia o objeto do Agravo Interno, que possui cognição mais restrita, impondo o reconhecimento de sua prejudicialidade. 4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 784. 6. O reconhecimento do direito subjetivo à nomeação depende de prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 7. Os contratos de terceirização apresentados não demonstram correspondência entre as atividades desempenhadas e as atribuições do cargo público pretendido, afastando a alegação de substituição irregular. 8. A existência genérica de terceirizados, desacompanhada de comprovação de lotação e função equivalentes na localidade específica, não evidencia preterição. 9. A contratação de empresas terceirizadas por sociedade de economia mista é admitida, desde que não haja identidade com as funções do cargo efetivo. 10. A decisão proferida em suspensão de liminar pelo STF possui natureza precária e não vincula o julgamento do mérito das demandas individuais. 11. A medida postulada possui caráter satisfativo e irreversível, recomendando cautela na sua concessão contra a Administração Pública. 12. A ausência de prova robusta da probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, sendo necessária dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno resta prejudicado quando o Agravo de Instrumento é julgado pelo colegiado. 2. A aprovação fora do número de vagas em concurso público gera mera expectativa de direito, exigindo prova inequívoca de preterição para reconhecimento do direito à nomeação. 3. A contratação de terceirizados não configura preterição quando ausente identidade entre as atividades exercidas e as atribuições do cargo público. 4. A ausência de prova robusta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra a Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 300; CF/1988, arts. 37, II, e 173. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, SL nº 1.816; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 2216210-45.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 28.01.2025; TJ-BA, AI nº 8002404-96.2025.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 01.12.2025; TJ-BA, AI nº 8076693-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 09.09.2025; TJ-BA, AI nº 8077072-72.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8072462-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050410-37.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante LUCAS MACHADO DOS ANJOS e Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.